Tribunal: TJBA
Processo: 0504159-64.2018.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0504159-64.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Camaçari ª Vara da Fazenda Pública Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO AOS PESCADORES DO MUNICÍPIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO POR MEIO DA LEI Nº 1.135/2010. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. REJEIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, QUE MERECE REFORMA. 1. Benefício social previsto na Lei Municipal nº 1.135/2010, que autorizou o ente público a implantar um projeto social, com o fim de atender pescadores no período de ‘defeso’. 2. A Associação regularmente constituída e em funcionamento pode postular em favor de seus membros ou associados, não precisando de autorização especial em Assembléia Geral, bastando a constante no Estatuto”.(RT 720/310). 3. Como bem pontuado pelo juízo a quo, é fato que o referido benefício foi criado por lei municipal devidamente aprovada pelo Poder Legislativo e, tanto conforme dicção da Lei, quanto dos respectivos regulamentos, o pagamento dos mesmos não se subordinariam à verificação de efetiva ocorrência de adversidade climática que inviabilizasse a pesca. É dizer: ainda que se entenda extremamente razoável que assim o fosse, as leis e regulamentos disciplinadores dos benefícios, em momento algum estabeleceram a efetiva constatação de adversidade climática que inviabilizasse a pesca no período como requisito para os respectivos pagamentos. Ao revés, por força do seu art. 1º, § 2º, da Lei municipal n.º 1.135/2010, modificado pela Lei municipal n.º 1.193/2011, se verifica que o legislador presumiu que, no interregno de junho a setembro de cada ano, a atividade pesqueira sofreria abalos no seu regular desenvolvimento, a reclamar a adoção de políticas assistenciais de auxílio à população que dela sobrevive. 4. No que concerne aos danos morais, ficou provado nos autos, que o benefício a ser pago pela municipalidade seria a única forma de sobrevivência dos mesmos, eis que sobrevivem da pesca e, em razão das adversidades climáticas ficaram impedidos de exercer a atividade pesqueira, Sendo assim, entendo presumível a dor e a angústia deles decorrentes, daí portanto decorrem os danos morais, que fixo em R$ 5.000,00 para cada associado. 5.RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504159-64.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante Juiz de Direito de Camaçari ª Vara da Fazenda Pública e como apelada . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer ambos os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .